Tribunal: TJDFT
Processo: 0738620-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Os alegados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ao lado do “pedido alternativo de designação da audiência especial” e prazo de prescrição relativo a guarda de documentos bancários, podem ser resumidos na alegação de “prejuízo da falta de exibição dos documentos ou da prestação das informações sobre os depósitos bancários mensais, que se prende à possível prevalência da fraudulenta tese de posse ad usucapionem, não traduzindo alegação genérica”
3. O tema “pedido alternativo de designação da audiência especial” foi tratado quando do julgamento da preliminar de cerceamento de defesa, definida regularidade do julgamento antecipado da lide dada a suficiente instrução do feito.
4. Quanto aos demais, suficientemente analisados pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão pelo não provimento da apelação interposta pelo embargante nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada contra o embargado.
5. Não há, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.